Tribunal: TJSP
Processo: 2271115-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desenho Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação Cominatória – Decisão que rejeita impugnação dos autores contra estimativa de honorários periciais e determina o pagamento do valor estimado (R$ 10.780,00) – Inconformismo dos autores – Acolhimento – Valor fixado que supera o valor da causa – Horas de trabalho estimadas que se mostram desproporcionais, diante do trabalho a ser realizado – Decisão reformada, para reduzir os honorários para R$

Ementa:
Ação Cominatória – Decisão que rejeita impugnação dos autores contra estimativa de honorários periciais e determina o pagamento do valor estimado (R$ 10.780,00) – Inconformismo dos autores – Acolhimento – Valor fixado que supera o valor da causa – Horas de trabalho estimadas que se mostram desproporcionais, diante do trabalho a ser realizado – Decisão reformada, para reduzir os honorários para R$ 3.000,00 – Recurso provido.